Tribunal: TJDFT
Processo: 0751395-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para alterar a guarda de criança, filha das partes litigantes, que deixou de ser compartilhada passando a ser unilateral em favor do genitor da menor, em razão da prática de atos de alienação parental perpetrados pela mãe.
2. Reforma-se capítulo da decisão que proibiu o contato da genitora com a filha pelo prazo de 60 (sessenta) dias, considerando que não há notícias de maus tratos ou negligência nos cuidados com a criança, pois a medida se mostra excessiva, na medida em que priva a criança, abruptamente, do contato com a sua mãe, com quem convive regularmente, o que, sem dúvida, vai gerar impactos emocionais na menor. Tendo em vista o bem estar da criança, a regulamentação imediata do regime de convivência entre mãe e filha é medida que se impõe, diante da reversão da guarda, de modo a minimizar o sofrimento da menor na conjuntura conflituosa em que está inserida.
3. Recurso parcialmente provido.